Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-94.2022.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600047-94.2022.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-94.2022.6.16.0002
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600047-
94.2022.6.16.0002, que indeferiu o pedido. (Filiação Partidária proposta por Luis Felipe Cunha,
indeferida com fundamento de que tanto o requerente como o Partido Político União Brasil
deixaram transcorrer todos os prazos previstos nos calendários relativos ao processamento das
filiações partidárias, o ordinário e o especial. Que não há que se falar em desconhecimento das
normas de filiação partidária, pois quem se dispõe a participar da disputa eleitoral deve estar
atento as regras e prazos eleitorais e não deixar por conta do Partido Político. Inclusive para evitar
prejuízos, em razão de desídia ou má-fé, é que a legislação eleitoral permite aos eleitores
requererem diretamente ao juiz eleitoral, a intimação do partido para inclusão de seus nomes nas
relações especiais, e no caso deste pleito, a data limite foi 20/05/2022, mas nada foi requerido. Com
relação à alegação de que há o prazo de 18/07/2022 para o juiz decidir as filiações sub judices,
também não assiste razão ao requerente, pois nos termos do art. 3º da Portaria n. 99/2022, são
consideradas filiações na situação sub judice aquelas com idêntica data de filiação, o que não
ocorreu no caso concreto, pois a filiação ao PODEMOS ocorreu na data de 17/03/2022 e ao União
Brasil, na data de 30/03/2022). Ref: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600386-59.2022.6.16.0000). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS FELIPE CUNHA (RECORRENTE)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO GARCIA SALMAZO (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
LUANA DA SILVA NADOLNY (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43060
798
01/09/2022 13:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.005

RECURSO ELEITORAL 0600047-94.2022.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO GARCIA SALMAZO - OAB/PR34931
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: LUANA DA SILVA NADOLNY - OAB/PR94791
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE ATESTANDO A FILIAÇÃO NA DATA
PRETENDIDA EM SEDE DE TUTELA CAUTELAR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Decorrido o prazo previsto em norma regulamentar para inserção de
filiação partidária no sistema próprio, verifica-se a ocorrência da
decadência.

2. Pedido subsidiário de emissão de certidão circunstanciada atestando
filiação tempestiva já deferido em sede cautelar.

3. Questão já julgada em ação acessória que buscava a antecipação do
provimento recursal.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43060798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em face de sentença do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que indeferiu de plano o pedido formulado pelo recorrente para que fosse cancelada
sua filiação partidária anterior, ao PODEMOS, e incluída a nova, ao UNIÃO BRASIL, com data
retroativa à do ajuizamento da ação, a fim de cumprir a condição de elegibilidade prevista no art.
14, § 3º, V, da Constituição Federal c.c. art. 9º, caput, da Lei 9.504/97, sob o fundamento de que
não foi observado o prazo decadencial contido na Portaria TSE 400/2022, que regulamenta a
inclusão de filiados por meio de listas especiais, em caso de desídia dos partidos (id. 43009452).

Nas razões da irresignação (id. 43009456), aduziu o recorrente que seu pedido foi
feito dentro do prazo hábil para inserção de decisões judiciais no sistema FILIA (18/07/2022),
sendo que o indeferimento liminar do pedido se deu por questões de limitação técnica do
sistema. Alegou, ainda, que em situação análoga, o TRE/MG aplicou solução intermediária,
consistente na emissão de certidão circunstanciada em que reconhece como válida filiação
partidária com dados divergentes do contido nos cadastros da Justiça Eleitoral, à vista da
robustez de provas apresentadas pelo então requerente. Ao final, requereu a concessão de tutela
recursal de urgência, para o fim de determinar a inclusão de sua filiação partidária ao UNIÃO
BRASIL com data retroativa, com o consequente cancelamento da filiação anterior, ao
PODEMOS, ou, em se entendendo pela inviabilidade técnica de deferimento do pedido, em
caráter subsidiário, a emissão de certidão circunstanciada “que ateste a filiação do recorrente ao
UNIÃO BRASIL, para os fins de direito, desde 30/03/2022”.

Concomitantemente ao presente Recurso, o recorrente ajuizou neste Tribunal o
pedido de Tutela Cautelar Antecedente 0600386-59.2022.6.16.0000, na qual pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ativo a este Recurso, a fim de antecipar o provimento recursal,
com a consequente inclusão de seu nome na lista oficial de filiados ao UNIÃO BRASIL no
sistema FILIA, com data retroativa à que no sistema foi inserida. Naqueles autos, o pedido do ora
recorrente foi de plano indeferido, o que ensejou a interposição de Agravo Interno contra a
decisão monocrática desta Relatoria. Em julgamento ocorrido em 01/08/2022, esta Corte, embora
reconhecendo a ocorrência da decadência para inclusão de filiados por lista especial, deferiu o
pedido subsidiário, para fornecimento da certidão requerida, em Acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. ELEIÇÕES 2022. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 43060798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

1. Eleitor, ora agravante, requereu a inclusão de sua filiação partidária ao União Brasil, porém
após decorrido o prazo normativo para tanto, restando configurada a decadência.

2. Todavia, é possível acolher o pedido subsidiário de emissão de certidão circunstanciada
atestando filiação tempestiva, ante a existência de farto lastro probatório.

3. Agravo Interno parcialmente provido.

(TRE-PR, AgR-TutCautAnt 0600386-59.2022.6.16.0000, Acórdão 60.940, Rela. Desa. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, j. 01/08/2022).

Nestes autos, em análise do pedido liminar (id. 43009472), a tutela recursal de
urgência pretendida foi julgada prejudicada, ante o manejo de Agravo Interno pela parte nos
autos da Tutela Cautelar Antecipada 0600386-59.2022.6.16.0000.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
43010874, pugnando pelo conhecimento e não provimento do Recurso, ante a ocorrência de
decadência quanto ao pedido principal e da impossibilidade de fornecimento da certidão
pretendida, dado o decurso de todos os prazos para processamento de filiações.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme consulta efetuada nos autos do processo em 1ª Instância, a sentença foi
publicada no DJE em 08/07/2022, tendo o presente Recurso Eleitoral sido protocolado em
13/07/2022, sendo, portanto, tempestivo, razão pela qual dele conheço.

De início, cabe ressaltar que a tutela recursal foi objeto de análise por esta Corte
nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0600386-59.2022.6.16.0000, em Acórdão assim
ementado:

AGRAVO INTERNO. ELEIÇÕES 2022. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eleitor, ora agravante, requereu a inclusão de sua filiação partidária ao União Brasil, porém
após decorrido o prazo normativo para tanto, restando configurada a decadência.

2. Todavia, é possível acolher o pedido subsidiário de emissão de certidão circunstanciada
atestando filiação tempestiva, ante a existência de farto lastro probatório.

3. Agravo Interno parcialmente provido.

(TRE-PR, AgR-TutCautAnt 0600386-59.2022.6.16.0000, Acórdão 60.940, Rela. Desa. CLAUDIA
Num. 43060798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

CRISTINA CRISTOFANI, j. 01/08/2022).

Disso, decorre a conclusão de que o pedido do recorrente foi analisado em sua
integralidade, com o deferimento do requerimento subsidiário, para a emissão da certidão
pretendida.

Por economia processual, remeto aos argumentos lançados no voto que proferi no
Acórdão 60.940, cujo teor abaixo transcrevo:

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou a concessão de efeito
suspensivo ativo ao recurso eleitoral interposto nos autos do processo FP 0600047-
94.2022.6.16.00002, a fim de determinar a imediata inclusão do nome do agravante na lista
oficial de filiados do agravado, ante a desídia deste último no registro e processamento da lista
ordinária, submetida no primeiro semestre do corrente ano.

O agravo é tempestivo e, por essa razão, merece ser conhecido.

Consoante ponderado na decisão agravada, “a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso
depende da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da
probabilidade de provimento do recurso.”

Um dos pontos centrais da presente demanda cinge-se à forma de inclusão de filiados nas listas
partidárias, submetidas anualmente, em duas oportunidades, aos registros da Justiça Eleitoral.

Prevê a Lei 9096/95 que:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.

Regulamentando essa disposição, a Resolução TSE 23.596 assim dispõe:

Art. 4º O FILIA, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e integrado ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP),
será utilizado em todo o território nacional para anotação das filiações partidárias a que se refere
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995.

§ 1º As informações referentes a filiações efetuadas perante os órgãos partidários,
independentemente da abrangência, quando admitidas pelo estatuto do partido, deverão ser
inseridas no FILIA com a finalidade de comunicação à Justiça Eleitoral. (Redação dada pela
Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Observadas as disposições estatutárias, qualquer órgão partidário poderá registrar as
filiações no sistema FILIA.

§ 3º Os dados inseridos no FILIA terão por base as informações fornecidas pelos partidos
Num. 43060798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

políticos, ressalvada a possibilidade de o sistema recusar pela ocorrência de eventual erro no
registro de dados cadastrais do filiado, nos termos do art. 13 desta resolução.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
caput). (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos, deverá
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação constante da ficha
respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da zona
eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido,
devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar no exame.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação Partidária
(FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no prazo de 10 (dez)
dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde que não
haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e
promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os procedimentos
administrativos que versam sobre questões relacionadas ao procedimento da filiação partidária e
ao encaminhamento de dados de filiados à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

(Destaquei)

Considerando a Lei 13.877/2019 e sua correspondente adequação normativa com a Resolução
TSE 23.668/2021, o Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas prerrogativas regulamentares
(arts. 1º, parágrafo único, e 23, IX, ambos do Código Eleitoral; e art. 61 da Lei 9.096/95; e, ainda,
art. 105 da Lei 9.504/97), expediu a Portaria 400/2022, que regulamentou o processamento das
relações ordinárias e especiais de filiação partidária.

No referido normativo, publicado no DJE/TSE nº 81, de 05/05/2022, ficou estabelecido que:

Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento das relações especiais, destinadas ao
registro da filiação partidária dos prejudicados por desídia ou má-fé (arts. 11, § 2º, da
Resolução-TSE nº 23.596/2019), as quais serão elaboradas pelos partidos políticos no Módulo
Externo do FILIA, nos termos do Anexo desta Portaria e da Resolução-TSE nº 23.596/2019.

Parágrafo único. O processamento das relações de filiação independerá de submissão pelo
partido político.

Art. 2º No processamento das relações especiais, serão desconsideradas as filiações partidárias
com data posterior a 18/4/2022, quando houve o último processamento ordinário, as quais
permanecerão nas relações internas dos órgãos partidários para oportuna comunicação a
Justiça Eleitoral.
Num. 43060798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, serão processadas as relações
especiais:

I - inseridas no FILIA pelos partidos políticos no período de 19/4/2022 a 31/5/2022 (item 2 do
Anexo); e

II - que tenham sido autorizadas pelos Cartórios Eleitorais até 3/6/2022 (item 3 do Anexo).

Art. 3º Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, estes
permanecerão na situação sub judice até que haja o registro da decisão do juiz eleitoral
competente no FILIA (art. 23, § 5º, da Resolução-TSE nº 23.596/2019).

Art. 4º A comunicação deste cronograma será realizada através do FILIA, com visualização a
todos os usuários internos e externos, e, via e-mail, aos órgãos partidários nacionais, que
replicarão a informação aos órgãos partidários a eles vinculados.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ministro Luiz Edson Fachin

Presidente do TSE

De acordo com o cronograma de processamento constante do anexo da referida Portaria,
encerrou-se em 20/05/2022 o prazo para que os eleitores prejudicados requeressem, ao juiz da
respectiva zona eleitoral, as providências necessárias para inclusão de seus nomes nas listas
especiais para processamento.

No caso em análise, o agravante somente veio a ajuizar o pedido de inclusão de sua filiação em
04/07/2022, findo, portanto, o prazo regulamentar para tanto, estando a questão acobertada pela
decadência. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AÇÃO DE REVERSÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECADÊNCIA.
PORTARIA–TSE Nº 357/2020. A DATA–LIMITE PARA INSERIR O NOME DE FILIADO
PREJUDICADO NA RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS FOI
16.6.2020. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 26.8.2020. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO.

1. A candidata formulou requerimento de ação de reversão de filiação partidária contra o
Patriota, pretendendo cancelar sua filiação ao Solidariedade e ver reconhecida a filiação ao
primeiro partido, tendo em vista que pretendia concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2020.
Contudo, o MPE suscitou ter ocorrido a decadência, uma vez que o pedido de inclusão na lista
de filiados do Patriota foi realizado após o prazo–limite fixado na Portaria–TSE nº 357/2020.

2. A Portaria–TSE nº 357, de 2.6.2020, estabeleceu que os eleitores que pretendiam concorrer
às eleições e que por desídia ou má–fé não foram incluídos na lista ordinária de filiados da
agremiação remetida para Justiça Eleitoral tinham até o dia 16.6.2020 para requerer à Justiça
Eleitoral a sua inclusão na lista especial de filiados.

3. A Justiça Eleitoral tem, entre outras funções, a normativa, prevista nos arts. 1º, parágrafo
único, e 23, inc. IX, ambos do CE e nos arts. 61 da Lei nº 9.096/1995 e 105 da Lei nº
9.504/1997.

4. As normas descritas na Res.–TSE nº 23.596/2019, ao definirem um prazo para a inclusão dos
Num. 43060798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

eleitores na lista de filiados, não extrapolam o poder regulamentar conferido a esta Corte,
porquanto o intuito é assegurar a estabilidade dos atos realizados durante o processo eleitoral.

5. Havendo instrução eleitoral que determina um prazo para incluir o nome do eleitor em lista
especial, e considerando que o pedido da parte foi realizado somente após a data estabelecida,
não há como o pedido ser conhecido ante a sua manifesta decadência.

6. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE, REsp nº 060007370, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 30/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PORTARIA Nº 400, DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. PREJUDICADOS POR DESÍDIA OU MÁ-FÉ.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.

1. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1995).

2. Consoante o § 2º do art. 19, os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a inclusão de seu nome na relação de filiados aos partidos
políticos.

3. De acordo com a Portaria nº 400, do TSE, 20.05.2022 foi o último dia para os eleitores
prejudicados requererem, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para
inclusão de seus nomes nas relações especiais para fins de processamento.

4. A eleitora, ora recorrente, apresentou apenas em 23.05.2022 o requerimento de inclusão do
seu nome na relação de filiados do partido, restando evidente a intempestividade da
apresentação do seu pedido.

5. Conhecimento e desprovimento recursal.

(TRE-SE, RE nº 0600055-22.2022.6.25.0002, Rel. Juiz MARCOS DE OLIVEIRA PINTO, DJE/SE
15/07/2022)

Todavia, embora tenha entendido inicialmente pela negativa da antecipação da tutela recursal,
melhor analisando a questão, tenho que comporta deferimento o pedido de expedição de
certidão eleitoral circunstanciada a respeito da filiação partidária junto ao UNIÃO BRASIL levada
a efeito na data de 30/03/2022, sem prejuízo de reanálise em caso de eventual impugnação em
sede de requerimento de registro de candidatura.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nesses autos demonstra, de forma robusta, que o
agravante realizou o ato de filiação partidária junto ao UNIÃO BRASIL na data de 30/03/2022, ou
seja, dentro do prazo para referida filiação, que se findou em 25/04/2022.

Outrossim, a própria agremiação reconhece que deixou de inserir os dados do requerente no
sistema FILIA no prazo previsto pela legislação.

Portanto, presente a probabilidade do provimento recursal e o perigo da demora, revejo meu
posicionamento e voto pelo parcial provimento do agravo interno para o fim de ser expedida
certidão eleitoral circunstanciada a respeito da filiação partidária junto ao UNIÃO BRASIL levada
Num. 43060798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

a efeito na data de 30/03/2022, sem prejuízo de reanálise em caso de eventual impugnação em
sede de requerimento de registro de candidatura.

Em sessão de julgamento do presente recurso, em 22/08/2022, me posicionei por
replicar, na íntegra, o teor da decisão colegiada nos autos da Tutela Cautelar 0600386-
59.2022.6.16.0000, por entender que haveria a necessidade de se confirmar, nestes autos
principais, a decisão adotada em sede da cautelar acessória.

Contudo, após divergência aberta pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, alterei meu
entendimento inicial para acompanhá-lo em negar provimento ao recurso, uma vez que o pedido
de emissão de certidão circunstanciada já foi atendido em sede da cautelar ajuizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VISTA

Por brevidade, adoto o relatório elaborado pela e. relatora, e, não obstante
acompanhá-la quanto aos fundamentos expostos em seu voto, ouso divergir em relação à
conclusão originariamente adotada.

O objeto dos presentes autos se confunde com aquele dos autos de Tutela Cautelar
Antecipada nº 0600386-59.2022.6.16.0000. Naqueles autos, o autor pretendia a concessão de “
efeito ativo ao recurso eleitoral interposto nos autos do requerimento de processamento de
filiação partidária nº 0600047- 94.2022.6.16.0002, interposto contra sentença proferida pelo
Douto Juízo da 02ª Zona Eleitoral do Paraná, para determinar o imediato processamento da
filiação partidária de LUIS FELIPE CUNHA ao UNIÃO BRASIL, com o registro no módulo externo
do sistema FILIA desde 30/03/2022, bem como sua inclusão no cadastro eleitoral, em razão da
desídia da agremiação partidária em o fazer no prazo adequado, nos termos do art. 19, §2º da
Lei nº 9.504/97.”

Indeferido o pedido liminar, foi interposto Agravo Regimental contra a decisão de
indeferimento, posto a julgamento na sessão de 1º/08/2022, na qual a Corte conheceu do Agravo
Interno e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para o fim de ser expedida certidão eleitoral
Num. 43060798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

circunstanciada referente à filiação partidária.

Conforme bem exposto pela relatora, o pedido do recorrente foi analisado na
integralidade nos autos da tutela cautelar, chegando-se à conclusão de que o pedido subsidiário
de expedição de certidão circunstanciada relativa à filiação partidária merecia deferimento.

Assim, tratando aqueles e estes autos do mesmo objeto, sem que tenha havido
nenhuma alteração da situação fática neles descrita, entendeu por bem a relatora adotar a
mesma fundamentação que conduziu ao indeferimento dos requerimentos principais do
recorrente, quais sejam: “a anulação da filiação do RECORRENTE ao partido PODEMOS diante
de sua filiação ao UNIÃO BRASIL” e “a regularização da filiação do RECORRENTE em razão da
desídia partidária, nos termos do art. 19, §2º da Lei nº 9.504/97 e, concomitantemente, que se
proceda à devida anotação no cadastro FILIA, cujo registro inicial deve ser datado de
30/03/2022” (id. 43009456).

E, da mesma forma como ocorrido nos autos de Tutela Cautelar, a relatora havia
concluído pelo deferimento do pedido subsidiário de expedição de certidão circunstanciada. Aqui
meu entendimento divergia da solução originariamente proposta pela e. relatora, pois, tendo
ocorrido a expedição de tal certidão em decorrência da decisão proferida nos autos da referida
cautelar, resta prejudicado eventual deferimento da mesma providência nestes autos, eis que a
concessão da certidão naqueles autos está revestida de caráter satisfativo que, ao tempo deste
julgamento, já se encontra exaurido.

Em relação aos demais pedidos, segundo a fundamentação da relatora, “o
agravante somente veio a ajuizar o pedido de inclusão de sua filiação em 04/07/2022, findo,
portanto, o prazo regulamentar para tanto, estando a questão acobertada pela decadência”.

Diante do exposto, nestes autos entendo que a fundamentação proposta pela
relatora, replicada nos multicitados autos de Tutela Cautelar, deve conduzir ao não provimento do
recurso, seja pela decadência em relação aos pedidos principais, seja pela prejudicialidade
operada em relação ao pedido subsidiário de expedição de certidão circunstanciada.

Ainda, como amplamente debatido na sessão de julgamento, a considerar que o
pedido de expedição de certidão circunstanciada de filiação partidária não constou da petição
inicial destes autos, cujo rol de pedidos contém apenas "o processamento da filiação partidária
(...) ao UNIÃO BRASIL, regularizando sua filiação frente a desídia partidária (...) e,
concomitantemente, que se proceda à devida anotação no cadastro FILIA, cujo registro inicial
deve ser datado de 30/03/2022".

Assim, o pedido subsidiário de "emissão de certidão circunstanciada que ateste a
filiação do recorrente ao União Brasil (...) desde 30/03/2022", somente veiculado nas razões do
recurso eleitoral (id. 43009456), configura evidente inovação recursal, cujo conhecimento não é
possível nesta instância face à manifesta supressão de instância daí decorrente e ao contraste
com ao regramento posto no CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
(...)
Num. 43060798 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
[não destacado no original]

Quanto à matéria e tendo como norte a relação de simetria entre o recurso eleitoral
e a apelação cível, extrai-se da doutrina:

A cognição do órgão recursal é formada por questões impugnadas pela parte e por questões
que a lei, independentemente de impugnação, permite ao órgão competente conhecer por força
da interposição do recurso. Diz-se que as primeiras questões são devolvidas ao órgão recursal,
ao passo que as segundas são transladadas. A junção das questões devolvidas e das
questões transladadas compõe o quadro da matéria que pode ser conhecida pelo órgão
recursal.
Efeito dos mais característicos do sistema recursal, o efeito devolutivo é o que atribui ao juízo
recursal o exame da matéria analisada na decisão recorrida e expressamente impugnada
pelo recorrido. Por depender de expressa impugnação da parte, diz-se que constitui uma
manifestação do princípio da demanda no âmbito dos recursos.
Recorde-se que o direito processual pátrio adota, como direito fundamental integral do direito ao
processo justo, o direito ao juiz natural, razão pela qual, uma vez determinado o juiz competente
para apreciar certa controvérsia, não é possível que dele se retire essa atribuição. Portanto,
para que o tribunal possa ter acesso a aspectos ligados à controvérsia que é da competência do
juiz de primeiro grau, não basta que ele entenda que a decisão é incorreta. O tribunal somente
pode reapreciar a decisão do juiz de primeiro grau porque o efeito devolutivo, típico da maioria
das espécies recursais, a ele atribui o poder de reexaminar as decisões anteriormente exaradas.
Não fosse esse efeito, qualquer intromissão do tribunal sobre a decisão do magistrado
inicialmente competente para apreciar a causa - de acordo com as regras de competência
- seria indevida, violando o direito fundamental ao juiz natural.
[MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum - vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 532-533, não destacado no original]

Portanto, a revisão de uma sentença pela instância recursal só é legítima quanto
àquilo que compunha o espectro de cognição do juízo de origem. A se admitir - como pretende o
recorrente - que este Regional aprecie matéria não posta no juízo natural e restaria configurada a
supressão de instância.

A questão é tratada de maneira uniforme pela jurisprudência, merecendo referência,
pela sua precisão e didática, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO
RECURSAL. OBSERVADA. TEMAS NÃO ELENCADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS ANTENAS LOCALIZADAS EM ZONA RURAL. IMPERTINÊNCIA. (...)
(...)
(...) as matérias relativas a incompetência do município, proporcionalidade da taxa, adequação
da tabela de progressividade, redução da base cálculo, proibição do bis in idem nas multas
punitivas, afastamento da multa moratória e excesso da multa não foram contemplados na
petição inicial, pelo que não podem ser conhecidos em sede de apelo, sob pena de
ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Num. 43060798 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

Assim, verifica-se inovação recursal quanto aos argumentos referentes aos temas
supramencionados. As teses não foram lançadas na peça inicial, nem em qualquer outro
incidente do processo. A ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem implica
óbice para o conhecimento do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade, na forma do
art. 932, III do CPC, motivo pelo qual deixo de conhecer do pedido.
(...) [TJPR, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0002647-67.2021.8.16.0112, rel. Des. Vicente
Del Prete Misurelli, ementa e trecho do voto condutor, j. 02/08/2022, não destacado no original]

(...)
1. Não há falar em violação ao art. 535, II, do CPC/1973, por omissão do acórdão recorrido
quanto à nulidade da cláusula contratual que previu cumulação de comissão de permanência e
juros moratórios, atualização monetária e multa. Isso porque a matéria alegada não foi objeto
de julgamento em primeiro grau de jurisdição, não tendo constado da petição inicial,
consistindo em violação ao princípio do juiz natural e inovação recursal, segundo
assentado pelo Tribunal de origem.
2. Proferida a sentença, competia ao Tribunal apreciar e julgar o recurso de apelação nos
limites da impugnação e das questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo
(CPC, art. 515, caput e § 1º). Ademais, ao contrário do que afirmou as ora agravante nas razões
do agravo interno, a abusividade de cláusula contratual não pode ser conhecida de ofício, nos
termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
(...) [STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp nº 1559370/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
16/10/2020, não destacado no original]

(...)
4. A alegada afronta ao Pacto de São José da Costa Rica consubstancia indevida inovação
recursal, uma vez não abordado na petição inicial, tampouco nas manifestações que se
seguiram.
(...) [TSE, ED no AgRg na ARE nº 060005728/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
05/08/2021, não destacado no original]

Em decorrência, não tendo havido pedido e, tampouco, sido debatido em primeiro
grau a pretensão subsidiária de emissão de certidão circunstanciada, essa matéria não foi
devolvida para conhecimento nesta instância recursal.

Anota-se, por derradeiro, que o suposto direito à certidão circunstanciada não se
insere no conceito de matéria cognoscível de ofício pelo órgão julgador, expressamente
delineado no § 3º do artigo 485 do CPC, com os acréscimos constantes do § 1º do artigo 64 do
mesmo diploma, de sorte que, sem a necessária submissão ao juízo de origem, sua arguição por
vez primeira nesta instância não é admissível.

Conclusão

Forte nas razões expostas e acompanhando na íntegra a e. relatora no seu voto
remodelado, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 43060798 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600047-94.2022.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: LUIS FELIPE CUNHA
- Advogados do RECORRENTE: TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A, RODRIGO GARCIA
SALMAZO - PR34931, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR63390-A, LUANA DA SILVA
NADOLNY - PR94791, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, YANKA CRISTINE
BARBOSA - PR106091, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, RODRIGO GAIAO -
PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A - RECORRIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak ,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, José Rodrigo Sade e Thiago Paiva dos Santos, que declara voto
convergente. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.08.2022.

Num. 43060798 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 13:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090113241802000000042031872
Número do documento: 22090113241802000000042031872